Tribunal: TJPA
Processo: 0816224-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816224-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LONEIDE DE SOUSA FAVACHO

AGRAVADO: ROSILENO SILVA CORREA

PROCURADOR: RAYRA BEATRIZ FEITOSA MORAIS, SUZANE LARISSA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0816224-13.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

COMARCA: CURUÇA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MARIA LONEIDE DE SOUSA FAVACHO

AGRAVADA: ROSILENO SILVA CORREA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CONJUGES. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA ADEQUADAMENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da decisão agravada quando não constatada a presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória, sobretudo quando considerado, ao lado da inexistência de prova peremptória da incapacidade laborativa da agravante, tampouco da impossibilidade de obtenção de autonomia financeira, o fato do rompimento da sociedade conjugal ter ocorrido há mais de 2 anos.

2.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816224-13.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

COMARCA: CURUÇA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MARIA LONEIDE DE SOUSA FAVACHO

AGRAVADA: ROSILENO SILVA CORREA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL,
interposto por
MARIA LONEIDE DE SOUSA FAVACHO
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA que, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens e Tutela de Urgência
(processo nº. 0800535-03.2022.8.14.0019), ajuizada por ROSILENO SILVA CORREA, indeferiu o pedido de alimentos provisórios formulados pela recorrente em sede de reconvenção.

Em suas razões, sustenta a agravante, em síntese, que a sua idade não pode ser o único fator a ser considerado para verificação da capacidade laborativa, bem como, que o fato de haver um lapso temporal de 01 ano entre a separação de fato do casal e o pedido de alimentos, em reconvenção, não pode ser o único parâmetro de avaliação para supor que o cônjuge não faz jus à assistência.

Prossegue, afirmando que a obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência.

Ademais, alega que, desde muito jovem, assumiu a condição de dona de casa, sendo o agravado o responsável pela manutenção da família, restando evidente a ausência de sua capacidade laborativa.

Diante do exposto, postula:

“1. O deferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita

formulado ao norte;

2. Seja conhecida a presente peça recursal, com fundamento aos arts.1.015, I, e 1.019, I, ambos do CPC;

3. Seja julgado em caráter liminar, dando-lhe provimento e procedendo à reforma da r. Decisão do Juízo a quo, arbitrando alimentos provisórios na proporção de 30% (trinta por

cento) dos vencimentos líquidos (deduzidos os descontos legais) do Agravado, com desconto em folha de pagamento, em da Agravante, com depósito via transferência para a Chave PIX nº 91985183352;

4. A intimação eletrônica das patronas do Agravado, nos termos do art. 1.019, II, CPC, para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal;

5. A condenação do Agravado ao pagamento de honorários de sucumbência à razão de 20% do valor atualizados das causas, cumulativamente, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º”.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo e determinei a intimação da parte agravada, a qual, todavia, deixou de apresentar suas contrarrazões .

É o relatório.

Feito incluído em pauta para julgamento nesta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0816224-13.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

COMARCA: CURUÇA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MARIA LONEIDE DE SOUSA FAVACHO

AGRAVADA: ROSILENO SILVA CORREA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

No caso, bem examinado os presentes autos,
mantenho o meu entendimento exposto quando do indeferimento do efeito suspensivo neste recurso, devendo ser mantida a decisão agravada, uma vez que não restou demonstrado

os requisitos autorizadores da tutela provisória, acertadamente, indeferida no 1º grau.

No ponto, trago à baila o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça os
alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde. Precedentes
. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem assentou, mediante o exame do suporte fático-probatório dos autos, que a
agravante não comprovou a impossibilidade de suprir sua subsistência por seus próprios meios, não estando caracterizados os elementos que configurem o dever do ora recorrido em prestar alimentos à recorrente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1062008 MG 2017/0042986-2, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/08/2017 - destaquei).

Do excerto, é possível concluir que a fixação de alimentos entre ex-cônjuges deve ostentar caráter excepcional e transitório e é devida para a finalidade de assegurar ao beneficiário tempo hábil para que seja inserido no mercado de trabalho, exceto quando se comprovem particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho, o que, em uma análise perfunctória, não restou evidenciado nos autos.

Destarte,
associo-me aos fundamentos elencados pelo Juízo de primeiro grau ao tempo do indeferimento da medida liminar ora agravada, pois, de fato, não é possível se obter prova cabal da incapacidade laborativa da agravante, tampouco a impossibilidade de obtenção de autonomia financeira.

Some-se a isso, ainda, as consequências do decurso do tempo na espécie, notadamente em face da própria declaração constante do corpo do recurso em análise, em que a
recorrente afirma que o agravado, nos 06 meses seguintes à separação do casal, forneceu ajuda de custo à ex-esposa, bem como diante do fato de que o rompimento da sociedade conjugal ocorreu em novembro de 2021, portanto há 02 anos da presente data.

Nesses termos, no particular, não logrou êxito a recorrente em comprovar a probabilidade do seu direito, ante a ausência de prova suficientemente apta a desconstituir a decisão interlocutória objurgada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2024